Tribunal: TJBA
Processo: 8127604-52.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127604-52.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
PRISCILLA SANTOS SOUZA registrado(a) civilmente como PRISCILLA SANTOS SOUZA

APELADO: ELOISA FERRAZ DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
PRISCILLA SANTOS SOUZA registrado(a) civilmente como PRISCILLA SANTOS SOUZA

A3

ACORDÃO

RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS
.
DIREITO ADMINISTRATIVO. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. DISCUSSÃO A RESPEITO DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO/ESCREVENTE – ÁREA JUDICIÁRIA. EDITAL DE ABERTURA N.º 01/2014 – TJBA. CANDIDATA APROVADA NA COLOCAÇÃO Nº 900 (GERAL). CADASTRO RESERVA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. DEMONSTRADA. EXPECTATIVA DE DIREITO. CONVOLAÇÃO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO. TEMA 784 DO STF. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. DISCUSSÃO SOBRE OS

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM R$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS) POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INADEQUAÇ
ÃO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO NÃO MENSURADOS. OBSERVÂNCIA DO VALOR DE
71.995,20 (SETENTA E UM MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS)
ATRIBUÍDO À CAUSA. ARBITRAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ART. 85, §§2º, 3º E 4º, III, DO CPC).
APELO DO ESTADO DA BAHIA NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 837311 (TEMA 784), fixou o entendimento segundo o qual os casos de preterição conduzem à convolação excepcional da mera expectativa em direito subjetivo à nomeação.

2. Precedente firmado pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, quando do julgamento do MS n.º
8019063-93.2019.8.05.0000
(
leading case
), reconhecendo que as aposentadorias, exonerações, demissões e falecimentos, importam na preterição dos aprovados.

3. Comprovação e reconhecimento de que as exonerações, aposentadorias e falecimentos havidos após a publicação do certame superam o quantitativo de vagas do cadastro de reserva.

4. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

5. Candidata aprovada na Colocação Nº 900 (Geral) para o cargo de Técnico Judiciário/Escrevente - Área Judiciária. Direito à nomeação reconhecido.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA.

6. No presente caso, depreendeu-se que a Parte Autora atribuiu à causa, o valor de R$ 71.995,20 (setenta e um mil e novecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), reputando-se inadequada, pois, a apreciação equitativa do ônus sucumbencial (art. 85, §8º, do CPC).

7. Acerca da ampliação da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, deve-se alterar a fixação no importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para o quantitativo correspondente à 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§2º, 3º e 4º, III, do CPC).

8. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DA BAHIA NÃO PROVIDA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE AUTORA PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recursos Simultâneos de Apelação Cível nº 8127604-52.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram, respectivamente, como Apelante/Apelado o
ESTADO DA BAHIA
e
ELOÍSA FERRAZ DA SILVA
.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO ao Apelo interposto pelo Estado da Bahia
e
DAR PROVIMENTO ao Apelo interposto pela Parte Autora
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data registrados no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA